Tribunal: TRF3
Processo: 5019794-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
674/1327)

5019794-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019794-23.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: PATRICIA PERISSINOTTO NUNES, KETHELYN LOUYSE SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KETHELYN LOUYSE SILVA: PATRICIA PERISSINOTTO NUNES - SP404200-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma. Este negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a anotação e o registro de "instrumento particular de cessão fiduciária de direito em garantia".

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não propende aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

4. O acórdão embargado não padece de omissão ou obscuridade, ao contrário do aventado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019794-23.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: PATRICIA PERISSINOTTO NUNES, KETHELYN LOUYSE SILVA

INTERESSADO: PATRICIA PERISSINOTTO NUNES, KETHELYN LOUYSE SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO KETHELYN LOUYSE SILVA: PATRICIA PERISSINOTTO NUNES - SP404200-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração apresentados por MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra acórdão proferida por esta Nona Turma, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu a anotação e o registro de "instrumento particular de cessão fiduciária de direito em garantia" que firmou com Patrícia Perissinotto Nunes Sociedade Individual de Advocacia.

A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado. Assevera que assim como na cessão de precatório expressamente prevista na Constituição Federal, na cessão fiduciária o cessionário assume a posição de credor do precatório perante o ente devedor, com todas as suas prerrogativas e efeitos, o que significa que há cessão da titularidade do crédito do precatório. Aduz, ainda, que não há falar em avaliação obrigatória das cláusulas contratuais. Do mesmo modo em que na cessão de precatório clássica, o juízo previdenciário operacionaliza o pagamento ao cessionário, na cessão fiduciária o Juízo apenas reconhece o negócio jurídico pactuado e a vontade das partes. Finalmente, noticia a mudança paulatina no entendimento jurisprudencial.

Sem contrarrazões, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração desfiados, deles conheço.

Mas nãoé de provê-los.

É que a matéria neles apontada não se acomoda no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração constituem recurso tendente ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isto é, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

O acórdão embargado não incorre no vício que lhe é increpado.

Omissão dá-se quando pedido deixou de ser analisado, defesa não foi apreciada ou ressente-se de fundamentação o decidido, o que, licença dada, não se verifica na espécie.

Obscuridade somente se manifesta quando se ressente de clareza o decidido, a impedir tirar-se dele a verdadeira inteligência ou a exata interpretação, prejudicando seu cumprimento e execução, o que, aqui, não está a suceder.

No caso, o acórdão embargado deixou de se manifestar e ser claro acerca dos motivos pelos quais devia ser mantido o indeferimento da cessão de crédito amparada em "instrumento particular de cessão fiduciária de direito em garantia", verbis:

"(...) Possível, portanto, a cessão de crédito de precatório de titularidade do exequente a terceiros.

Ocorre, contudo, como bem observou o nobre magistrado de origem, que a matéria aqui tratada não se equipara à cessão de créditos de precatório.

Trata-se, na verdade, de instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia, na qual a sociedade advocatícia ofereceu ao agente fiduciário, ora agravante, o precatório federal como garantia real ao cumprimento dos direitos e obrigações dispostos na Cédula de Crédito Bancário no 51297114, com vencimento em 02/04/2026 (id. no 359682397).

Nesse contexto, não há transferência da titularidade de crédito ao fiduciário, mas tão somente garantia real adjeta a título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

Outrossim, a análise das cláusulas e efeitos de contrato de natureza fiduciária extrapolam a competência do juízo da causa previdenciária, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios".

No caso, pois, o traduz inconformismo e não error in judicando. Não se indica em que consistiria a omissão ou a obscuridade. O recurso revela simples e direta indignação ao que foi decidido.

Entretanto, como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO). Encobrindo propósito infringente, devem ser rejeitados (STJ, 1.a T., EdclREsp 7490-0-SC, Rel. o Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, v.u., j. de 10.12.93, DJU de 21.2.1994, p. 2115).

Em verdade, busca a parte embargante o reexame da questão decidida, o que não se oferece em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos desfiados, inexistindo o que suprir, esclarecer ou corrigir no acórdão guerreado.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma. Este negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a anotação e o registro de "instrumento particular de cessão fiduciária de direito em garantia".

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não propende aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

4. O acórdão embargado não padece de omissão ou obscuridade, ao contrário do aventado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão